Tribunal: TJDFT
Processo: 0766169-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PROFESSORA DE ARTES. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. LEI DISTRITAL 654/94. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, nos quais defende haver contradição no acórdão entre o entendimento desta Segunda Turma Recursal e o das demais Turmas. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou ainda entre eles e a conclusão adotada. A suposta divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais possui via regimental própria para ser solucionada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.